Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1002673-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado por RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO, em favor de LÁZARO SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
Sustenta o Impetrante que o Paciente foi executado judicialmente por seu filho JULIANO CARMO LOPES (maior de idade) para que lhe pagasse pensão alimentícia.
Assevera que o Paciente compareceu a audiência no CEJUSC sem advogado e pactuou acordo de pensão alimentícia com seu filho, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais mensais).
Sustenta que apesar do Paciente ter se comprometido, não tinha consciência de que não estava mais obrigado a pagar pensão, eis que seu filho já é maior e capaz.
Argumenta que apresentou Exceção de Pré-executividade em prol do Paciente, objetivando a sua exoneração da obrigação de pagar alimentos ao filho, uma vez que este não comprovou estar cursando ensino superior.
Ressalta que o julgador de primeiro grau ainda não analisou o pedido de exoneração, mas expediu mandado de intimação para que o Paciente pague as parcelas em atraso, sob pena de prisão, o que ensejou a interposição deste remédio constitucional.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem liminar de Habeas Corpus, com a expedição de salvo conduto.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Como é cediço, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, medida de natureza excepcional, encontra guarida na Constituição Federal, com base no artigo 7.o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -: “ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sendo assim, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5.o, inciso LXVII, 1.a parte, da Constituição Federal: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”. (sem grifos no original)
No caso, tem-se que as alegações do Paciente de que “não tem mais a obrigação de pagar a pensão ao filho maior de idade que não comprovou que está cursando curso superior” demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister.
Com efeito, para a concessão liminar, via habeas corpus, é necessária a existência de elementos suficientes que indiquem manifesta ilegalidade na custódia, abuso de poder ou evidente constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação, o que não se visualiza na espécie.
Dessa forma, ao menos prima pacie, não se verifica qualquer ilegalidade/nulidade na decisão que determinou intimação do Paciente para que pague as parcelas em atraso, sendo certo que esta é decorrente do não pagamento de pensão alimentícia ao seu filho.
Assim, indefiro a medida liminar pretendida, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Requisitem-se informações e, após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora